Tribunal: TJSP
Processo: 2149964-04.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios – Decisão que tratou das questões levantadas em sede de agravo de instrumento – Somente é admitida a revisão do mérito como decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade – EMBARGOS CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.